Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-62.2024.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação condenatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra Boa Vista Serviços S.A. A autora alega comercialização de seus dados pessoais sem consentimento. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao

Ementa:

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação condenatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra Boa Vista Serviços S.A. A autora alega comercialização de seus dados pessoais sem consentimento. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade está suspensa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da divulgação e comercialização de dados pessoais pelo réu sem consentimento prévio da autora.
III. Razões de Decidir
3. A Lei n.o 12.414/2011 permite a formação e consulta a bancos de dados para proteção ao crédito, sem necessidade de consentimento prévio.
4. A Lei n.o 13.709/18 (LGPD) não considera sensíveis os dados utilizados, como CPF e endereço, que são obtidos de registros públicos. A utilização de escore de crédito é prática legal, conforme Súmula 550 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Sentença mantida.
6. Apelação conhecida e desprovida.